Tribunal: TJMT
Processo: 1027518-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027518-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Competência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), REGIS ADRIANO DESORDI PORAZZI - CPF: 613.709.400-68 (AGRAVANTE), MARLENE ROSA MASSAFRA PORAZZI - CPF: 662.588.630-00 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CLOVIS ANTONIO BOTTON - CPF: 284.090.000-91 (AGRAVADO), ELAINE TEREZINHA CORASSA BOTTON - CPF: 718.533.240-00 (AGRAVADO), ANDRE JOSE BOTTON - CPF: 042.885.611-08 (AGRAVADO), ALEXANDRE HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 016.768.331-45 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM A TUTELA CAUTELAR DE SEQUESTRO DE IMÓVEIS RURAIS N. 1011459-92.2022 – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não há conexão entre ações que não preenchem os requisitos do art. 55 do CPC e que não demonstrem a possibilidade de prolação de decisão conflitante.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da comarca de Tapurah que, em Execução de Título Extrajudicial n. 1001943-53.2022.8.11.0108, determinou a remessa dos autos para a comarca de Lucas do Rio Verde, por entender que há conexão.

Os agravantes alegam que se trata de competência relativa, logo não poderia ser declarada de ofício, conforme estabelece a Súmula n. 33 do STJ. E mais, há eleição de foro no contrato que deve ser respeitada.

Afirmam que residem em Tapurah, e não há razão para que os autos tramitem em outra comarca.

Argumentam que não há qualquer relação entre as ações que estão em andamento em Lucas do Rio Verde, com a ora em discussão, pois possuem partes, objetos e causas de pedir diversas.

Efeito suspensivo deferido (Id 243213672-pág. 01/03.

Contraminuta no Id 248654694-pág. 01/15.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão ora impugnada foi proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.

1001943-53.2022, pelo juízo da comarca de Tapurah, que determinou a remessa dos autos para a comarca de Lucas do Rio Verde, por entender que há conexão.

A referida Execução foi movida pelos ora agravantes contra os agravados, foi fundamentada no Instrumento Particular de Contrato de Promessa Irretratável de Compra e Venda de Imóvel celebrado em 18-10-2017, cujo objeto é uma área de 470 hectares,

consistindo o pedido na “CITAÇÃO DO EXECUTADO para, no prazo legal,
CUMPRIR a contraprestação prevista no Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda (Cláusula Primeira, “Caput” e Parágrafo Primeiro c/c Cláusula Quinta “Caput” e Parágrafo Primeiro), procedendo com a individualização e entrega de 50ha (cinquenta hectares) em área destocada passível de derrubada e consolidada para uso rural ao Exequente, na forma do art. 811 e seguintes, do CPC, sob pena de conversão da presente ação em perdas e danos; c) A condenação dos Executados do pagamento, a título de clausula penal, da multa contratual (Cláusula Oitava) devida em razão do claro descumprimento contratual no valor de 1.944.000,00 (um milhão e novecentos e quarenta e quatro mil reais).”

A decisão agravada assim consignou:

No presente caso, verifica-se que o feito se desdobra sobre questão objeto de debate em diversas ações, inclusive na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, sendo as partes requerentes e requeridos, um do outro, mutuamente em todos os feitos, de modo que, eventual sentença elaborada em qualquer uma das ações, interferiria diretamente nas demais, gerando entraves judiciais.

Calha ponderar que, o imóvel (objeto de discussão no contrato) em discussão nestes autos também é objeto de tutela cautelar de sequestro de imóveis rurais e outras medidas provisionais, cujos requerentes e requeridos neste feito também se tornaram parte do polo passivo naquela demanda (n. 1011459-92.2022.8.11.0045), salientando que, naquele processo se discute diretamente questão atinente a posse do bem.

Para além do alegado, verifica-se que o respectivo imóvel é alvo da lavratura de diversos autos infracionais, por parte dos órgãos de fiscalização ambiental, o que gerou o ajuizamento ao longo dos anos, de diversas Ações Civis Públicas pelo Ministério Público Federal e ainda do Ministério Público Estadual da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (n. 1000241-72.2019.8.11.0045), comarca em que tramita a mencionada tutela cautelar de sequestro de imóveis rurais.

Como se vê, o objeto destes autos e demais processos constantes nesta comarca envolvendo as mesmas partes, tendo como alvo este mesmo imóvel rural, tratam exclusivamente de matéria relativa a contratos e execução, dentro da esfera do Direito Civil, o que, por consequência, faz com que esta Magistrada não possa adentrar imperativos referentes a posse do imóvel, isto porque invadiria competências de outros juízos.

Do mesmo modo, se vê que qualquer decisão tomada por este juízo ocasionaria interferência direta nas demais ações que envolvem o objeto em discussão, qual seja, o imóvel rural “Fazenda Corumba I e III”, localizado no município de Lucas do Rio Verde/MT, em que se tem ajuizada a tutela cautelar de sequestro de imóveis rurais.

Assim, considerando que, os polos ativos e passivos nas demandadas desta comarca (n.o 1001943-53.2022.8.11.0108, 1001844-49.2023.8.11.0108 e 1000405-03.2023.8.11.0108), são ambos, polo passivo, nos autos de n. 1011459-92.2022.8.11.0045 (Comarca de Lucas do Rio Verde/MT), cuja sentença a ser proferida guarda especial valor e influência, nas questões debatidas pelos autos aqui em trâmite, faz jus o declínio deste feito, em especial a considerar que o imóvel objeto de discussão fica localizado em sua totalidade no município de Lucas do Rio Verde, de modo que toda lide levantada sobre este, merece guarida daquele juízo, que detém a tramitação dos autos em que se discutirá a posse do imóvel.

Isso porque, o envio dos autos à comarca competente garantirá a celeridade e processamento em busca do cumprimento perante o Magistrado que terá melhores condições de analisá-lo e instruí-lo.

Sendo assim, com fundamento no art. 63, §1o e 5o, ambos do CPC, DECLINO a competência para a Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, e, por consequência, DETERMINO remessa dos autos ao Juízo competente.
(Id n. 167508659 – autos em primeiro grau)

Os processos a que alude o juiz
a quo
tratam-se da
Execução (n. 1001943-53.2022
), na qual foi proferida a decisão agravada, os
Embargos à Execução (n. 1001844-49.2023)
, a
Ação de Rescisão Contratual e Indenização (n. 1000405-03.2023)
todos manejados na Comarca de Tapurah, e a
Tutela Cautelar de Sequestro de Imóveis Rurais (n. 1011459-92.2022)
, na qual constam os ora agravantes e agravados, entre outros, no polo passivo, e que foi ajuizada na Comarca de Lucas do Rio Verde.

Dispõe o artigo 55 do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§2o Aplica-se o disposto no caput:

I – à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II – às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes.

Verifica-se que a situação em debate não se insere em nenhuma das hipóteses legais acima, uma vez que não há identidade de partes (polo ativo e passivo) e nem de causa de pedir entre a última ação mencionada com os demais processos.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO VERIFICAÇÃO DE CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO TAMBÉM DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISTRIBUÍDA PARA OUTRO JUÍZO NA MESMA COMARCA – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E NÃO VERIFICAÇÃO DE PROLAÇÃO DE DECISÃO CONFLITANTE – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Não se verifica a necessidade de julgamento pelo mesmo Juízo de ações com causa de pedir diversa e que não seja demonstrem a possibilidade de prolação de decisão conflitante, notadamente por tratarem de ações que devam ser analisadas caso a caso.
(N.U 1010929-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Observa-se que o artigo 63 do CPC assim estabelece:

Art. 63.
As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1o
A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)

Verifica-se que há eleição de foro no contrato, os agravantes residem em Tapurah, e a Execução foi proposta na referida Comarca antes da Tutela Cautelar em Lucas do Rio Verde, o que, se fosse o caso, ensejaria a remessa desta última para Tapurah.

Portanto, não havendo conexão entre a Tutela Cautelar de Sequestro de Imóveis Rurais (n. 1011459-92.2022)

com as demais

ações,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024